Tribunal: TJBA
Processo: 8009984-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009984-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO MARCOS CONCEICAO LIMA Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANNABIS MEDICINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão liminar para fornecimento do medicamento Cannabis Terramed Oil 6000mg Full Spectrum (CBD Oil), registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde – SUS. O agravante sustentou violação a direito líquido e certo e alegou preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), reiterados no Tema 1234 e consolidados na Súmula Vinculante 60, que autorizariam, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas ainda não incorporado ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 6 da Repercussão Geral, estabelece que, como regra geral, a ausência de incorporação de medicamento nas listas do SUS impede o seu fornecimento judicial. É excepcionalmente admitida a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que demonstrados cumulativamente seis requisitos objetivos, incluindo a negativa administrativa de fornecimento, a ilegalidade ou omissão da Conitec, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, evidência científica de alto nível quanto à eficácia e segurança do fármaco, laudo médico fundamentado e a incapacidade financeira do paciente. O STF exige, ainda, que a decisão judicial esteja fundamentada em avaliação técnica, preferencialmente emitida pelo NATJUS, e que não se baseie exclusivamente em prescrição médica apresentada pela parte autora. No caso concreto, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos, sobretudo no que se refere à comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, à ausência de alternativas terapêuticas no SUS e à comprovação científica robusta da eficácia do medicamento solicitado, o que inviabiliza a concessão do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. A ausência de comprovação de qualquer um desses requisitos, inclusive por meio de parecer técnico ou laudo do NATJUS, impede a concessão judicial do medicamento pleiteado. A prescrição médica, por si só, é insuficiente para justificar a obrigatoriedade de fornecimento judicial de fármaco não incorporado ao SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-A; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI; 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG), Plenário, j. 26.09.2024; STF, Tema 1234 da RG; STF, Súmula Vinculante 60. Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nº 8009984-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RAIMUNDO MARCOS CONCEICAO LIMA e como agravado o SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .